Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728006-38.2022.8.07.0000 EMBARGANTE(S) JOSE ROBERTO BUANI e VIVIANI AMARAL BUANI EMBARGADO(S) FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração oposto por JOSE ROBERTO BUANI e VIVIANI AMARAL BUANI diante de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por Ferraz Administração e Consórcios Ltda. contra decisão, em execução de título extrajudicial, que acolheu impugnação apresentada pelos agravantes, para revogar a ordem de penhora sobre o salário da segunda embargante. O acórdão embargado tem a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE MANIFESTO DO EXECUTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A QUE ESTÁ SUJEITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VALORES DEVIDAMENTE PONDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A crise de adimplemento estabelecida entre as partes é inequívoca diante o desinteresse dos executados, pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratante e fiador em contrato. 1.1. As partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. 2. Prestígio ao princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC. 2.1. É possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram as mensalidades de contrato de alienação fiduciária e consórcio por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. 3. Presentes os requisitos necessários para excepcionar a impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC/2015), considerando que o percentual fixado preserva a dignidade do devedor e de sua família. 3.1. Penhora mensal da quantia referente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), percebida pela agravada 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nestes declaratórios, os embargantes apontam a existência de contradição quanto à impenhorabilidade dos salários da embargante. Destacam que “a 2a Embargante é a provedora da família, bem como que a penhora em referido percentual acarretará por prejudicar o sustento da família, entre elas dois idosos (1o Embargante) e duas crianças.” Enfatizam que “a família composta por 5 (cinco) pessoas entre elas dois idosos e duas crianças, foi diretamente afetada pela pandemia, e perdeu sua maior fonte de renda, restando apenas o salário da 2a Embargante”. Acrescentam que o salário líquido da embargante é, aproximadamente, R$ 6.000,00, e que esse valor, dividido para cada pessoa sustentada, “resulta em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, pouco menos de um salário mínimo para cada, que nos dias atuais é de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais)”. Argumentam que a dívida é objeto de renegociação, que “a conta de luz, que já é a contra apresentação pois foi deixada de se pagar por outras necessidades”, concluindo que “a frustração da execução não é e não pode ser tida como argumento balizador para a concessão do pedido ou não”. Ao final, pedem o acolhimento dos embargos declaratórios, bem como o prequestionamento “das matérias relativas ao reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, em violação ao artigo 833, inciso IV, e 5a ambos do Código de Processo Civil e artigo 113, do Código Civil”. É o relatório. Conforme relatado, a pretensão recursal dos embargantes, caso acolhida, poderá importar modificar a decisão embargada. Com isso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, faculto à parte recorrida oportunidade para se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora